Tribunal: TJBA
Processo: 8016061-08.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016061-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. ATO OMISSIVO CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005 AOS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o realinhamento da pensão por morte ao valor que o ex-servidor receberia se vivo fosse, com extensão das vantagens e majorações concedidas aos servidores da ativa. Sustenta a impetrante que seu falecido companheiro ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e, por isso, faria jus à paridade e à integralidade. Alega que a ausência de atualização da pensão caracteriza omissão administrativa ilegal. O Estado sustenta a prescrição e decadência, nega o direito à paridade, aduz que vantagens criadas posteriormente não podem ser estendidas a pensionistas, e invoca a reserva legal e a separação dos Poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito de impetração em face de suposta omissão da Administração na revisão da pensão; (ii) estabelecer se a pensionista de policial militar falecido antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, à luz da legislação estadual e federal aplicável aos militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão na revisão da pensão configura ato omissivo de trato sucessivo, razão pela qual o prazo decadencial se renova mês a mês, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada. 4. O direito à paridade e à integralidade de proventos previsto na Constituição Federal (art. 40, § 4º) e na Constituição do Estado da Bahia (art. 48) não foi revogado, para os militares, pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, que se aplicam exclusivamente aos servidores civis. 5. A EC nº 20/1998, a EC nº 41/2003 e a EC nº 47/2005 mantiveram regime previdenciário próprio para os militares, cujo regramento específico é de competência estadual, nos termos dos arts. 42 e 142 da CF, exigindo-se legislação local própria para regulamentar a matéria. 6. O Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei nº 7.990/2001), em sua redação anterior à alteração de 2020, assegura expressamente o direito à paridade entre servidores ativos e inativos, extensível aos pensionistas. 7. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito de pensionistas de militares à paridade, especialmente quando o falecido ingressou no serviço público e se aposentou antes da EC nº 41/2003, como no presente caso. 8. A diferença entre os valores percebidos pela impetrante e o que seria devido demonstra ofensa ao princípio da legalidade e da igualdade, legitimando a intervenção judicial para garantir a correta aplicação da legislação. 9. A determinação judicial de pagamento com base em preceitos constitucionais e legais não configura aumento de vencimentos pelo Judiciário, não havendo afronta à reserva legal ou à separação dos Poderes. 10. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração, em atenção às Súmulas nºs 269 e 271 do STF, com incidência de correção monetária e juros conforme o RE nº 870.947/SE, Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 11. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, § 4º; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X; EC nºs 20/1998, 41/2003, 47/2005 e 113/2021; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4912, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.05.2016; TJBA, MS nº 8021791-39.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Guimarães de Jesus, j. 28.04.2022; TJBA, MS nº 0005197-28.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 26.11.2020; TJBA, MS nº 0020085-02.2017.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 19.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016061-08.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA FERREIRA DA SILVA e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442